Tribunal: TJDFT
Processo: 0728683-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728683-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE MAGNO DA MATA SILVA E ALCOFORADO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Felipe Magno da Mata Silva e Alcoforado contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 239174788 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília em desfavor do ora agravante e de Luis Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado, processo n. 0704091-54.2022.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/recorrente. Em razões recursais (Id 73999924), o agravante alega, em síntese, a possibilidade de arguir sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória. Afirma que o débito em execução não diz respeito ao inadimplemento de aluguéis, mas sim de "outras avenças constantes de anexo específico ao contrato de locação”. Aponta não ter anuído, na qualidade de fiador, com as obrigações estabelecidas no referido anexo, o que estaria comprovado pelo próprio contrato acostado à exordial. Argumenta inexistir título válido a embasar a execução, porquanto “não há qualquer informação ou evidência de que o Agravante tenha figurado como parte signatária, fiador, avalista ou garantidor das cláusulas contratuais exorbitantes constantes do anexo”. Assevera não haver responsabilidade solidária pela dívida exequenda, diante da ausência de previsão legal ou contratual nesse sentido. Sustenta a nulidade da citação por edital, nos termos do art. 256, caput e §3o, porquanto não esgotados todos os meios à disposição do juízo para sua localização. Diz não ter havido tentativa de citação no endereço profissional identificado nos autos, tampouco empreendida qualquer diligência para verificação de seu paradeiro em cadastros mantidos por órgãos públicos ou por concessionárias de serviço público. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, com a suspensão da execução até o julgamento de mérito do presente recurso; b) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, com a sua consequente exclusão do polo passivo da execução, extinguindo-se o feito em relação a ele, com fulcro no artigo 485, VI12, do Código de Processo Civil; c) subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial em relação ao Agravante, extinguindo-se em relação a ele a execução, com fundamento no artigo 803, I, do Código de Processo Civil13; d) ainda subsidiariamente, a declaração de nulidade da citação por edital, determinando-se a realização de nova tentativa de citação pessoal no endereço indicado nos autos, com a consequente anulação dos atos decisórios em relação ao ora Agravante prolatados; e) o recebimento e regular processamento da Exceção de PréExecutividade; (vi) a condenação do Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por esse e. Tribunal. Preparo recolhido (Id 74001293). É o relato do necessário. Decido. Ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme relatado, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial aparelhada em contrato de locação comercial firmado entre o Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília e Luis Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado, no qual o ora agravante, Luis Felipe Magno da Mata Silva e Alcoforado, figura como fiador. Alega o recorrente, em síntese, ser necessária a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade por ele apresentada. Diz haver prova nos autos de sua alegada ilegitimidade passiva, da inexistência de título executivo válido e da nulidade de sua citação por edital. Sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir matéria de ordem pública que não demande dilação probatória. Pois bem. De fato, é assente o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) No mesmo sentido a Súmula 393 da Corte Superior: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso, a despeito dos argumentos aduzidos em razões recursais, ao exame do caderno processual originário, verifico que o executado/agravante subscreveu, na qualidade de fiador, o contrato de locação que embasa a presente execução, o qual prevê o seguinte (Id 114921222, p. 7, do processo de referência): CLÁUSULA 1a: Integram o presente instrumento particular de Contrato de Locação e Outras Avenças, como se nele estivessem integralmente transcritos, para todos os fins de direito: (i) Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center; (ii) Regimento Interno do Shopping Center; (iii) Planta; e (iv) QUADRO RESUMO (grifos nossos) O Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center, documento indicado no item i da Cláusula 1a, acima transcrita, dispõe expressamente, no item 108 do Capítulo XV – “DAS GARANTIAS E DOS FIADORES”, que “os fiadores do contrato de locação responderão solidariamente pela LOCATÁRIA perante o LOCADOR, por todas as obrigações por ela assumidas naquele contrato, neste instrumento e nos demais que compõem a normatividade do SHOPPING CENTER, até a resolução da locação e a efetiva aceitação do imóvel pelo LOCADOR, ainda que o contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado” (Id 125632718, p. 8, do processo de referência). Nessa perspectiva, os elementos de prova carreados aos autos originários evidenciam, em princípio, que o recorrente anuiu expressamente às condições pactuadas no contrato de locação e no respectivo instrumento de cláusulas comuns, inclusive no que concerne à sua responsabilidade solidária, como fiador, pelos aluguéis e demais encargos locatícios assumidos pelo locatário. Assim, como bem consignado pela decisão agravada, o título em que lastreada a execução “tem regularidade formal, pois o executado o subscreveu na condição de garante e devedor solidário quanto ao pagamento dos locativos e todos seus consectários”, não havendo que se falar, por conseguinte, em ilegitimidade passiva ou ausência de título executivo válido. Mais. Quanto à alegada nulidade da citação por edital, também não encontro o que possa alterar o entendimento firmado no pronunciamento judicial combatido. Explico. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar, ou, ainda, nos casos expressos em lei. Como se sabe, a citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão deduzida em seu desfavor. Concretamente, da análisedos autos, observa-se que foram empreendidas diversasdiligências para localização e citaçãodo executado, ora agravante, todas infrutíferas, tanto no endereço constante do título executivo (Id 117082804 do processo de referência), quanto naqueles obtidos por meio de consultas aos sistemas informatizados à disposição do juízo (Ids 199707456, 199707453, 199707454, 199707455, 203378149 e 224015564 do processo de referência). Nesse contexto, ao contrário do que defende o agravante, mostra-se regular a citação por edital deferida pelo juízo de origem. De fato, o recorrente não foi encontrado em vários endereços diligenciados, sendo, portanto, inafastável o reconhecimento de que ele estava em lugar incerto e não sabido. Desse modo, havendo nos autos elementos indicativos de que foram exauridos os meios razoáveis para localização do agravante, carece de razoabilidade a sua pretensão de nulidade da citação por edital, notadamente porque nenhum defeito comprovou nas diligências realizadas para sua localização. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça adiante transcrita nas ementas destacadas, que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O apelante alega nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios para sua localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do art. 256, II, do Código de Processo Civil, se há nulidade da citação por edital diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 256, II, do CPC, admite a citação por edital quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, e forem infrutíferas as tentativas de sua localização. 4.No caso concreto, além dos meios usuais, o Juízo de origem utilizou diversas ferramentas de busca para localizar o requerido,como INFOSEG, RENAJUD, SIEL e SISBAJUD, sem êxito. Dessa forma, configurou-se a excepcionalidade exigida para a citação por edital. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006585, 0712291-90.2022.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. MÉRITO. LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. DEVIDA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. CRITÉRIOS OBSERVADOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus e que a determinação da citação por edital só ocorreu após o arquivamento da carta precatória expedida para citação dos mesmos. 4. É de responsabilidade de o locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91. 5. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem. 6. In casu, afastar a validade da vistoria realizada de forma unilateral para comprovar alegados danos e reparos no imóvel locado seria beneficiar os réus da sua própria torpeza, vez que foram cientificados quando da entrega das chaves e através de correspondência e não compareceram ao dia da vistoria final. 7. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC, levando-se em conta o tempo de tramitação da ação e as diversas manifestações que se fizeram necessárias na marcha processual. 8. Preliminar de nulidade de citação afastada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1354452, 00263405020168070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, diligenciados todos os endereços cadastrados em nome do executado, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (SisbaJud, RenaJud, Infoseg e Siel), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-lo, verdade é que, como indicam as circunstâncias reveladas nos autos, estava o agravante em local incerto e não sabido. A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar o executado/recorrente deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa a parte ser encontrada, circunstância que, no caso concreto, restou verificada. Não há, portanto, no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora